Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700875-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LINO DOS REIS, SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP AGRAVADO: SUZANI MARQUEZ PEIXOTO DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por SAMA COLCHÕES e ANTONIO LINO DOS REIS. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito